Tribunal: TJPA
Processo: 0009812-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009812-02.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MICHAEL JORDAN DO NASCIMENTO LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DOCUMENTOSCÓPICA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o réu da imputação pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas acerca da falsidade de seis atestados médicos apresentados ao empregador para justificar faltas ao serviço. A acusação sustentou que a prova oral, a declaração da médica e a confissão extrajudicial do acusado seriam suficientes para embasar a condenação, independentemente da realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial em atestados médicos apreendidos impede a comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso; e (ii) estabelecer se a prova testemunhal e a confissão extrajudicial do acusado são aptas a suprir a inexistência de perícia técnica em crime que deixa vestígios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de uso de documento falso constitui infração penal que deixa vestígios, razão pela qual incide a exigência prevista no art. 158 do Código de Processo Penal quanto à realização de exame de corpo de delito.

4.

Os atestados médicos reputados falsos foram apreendidos e juntados aos autos, sendo plenamente viável a realização de perícia documentoscópica e grafotécnica para aferição da autenticidade das assinaturas e da integridade dos documentos.

5.

A declaração da médica indicada nos atestados, embora negue a autoria das assinaturas, não supre a necessidade de prova técnica, especialmente porque reconheceu a autenticidade do carimbo utilizado nos documentos.

6.

A prova testemunhal somente pode suprir a ausência de exame pericial quando os vestígios tiverem desaparecido, hipótese não verificada no caso concreto, nos termos do art. 167 do CPP.

7.

A confissão extrajudicial do acusado não autoriza, isoladamente, a condenação, sobretudo porque não foi ratificada em juízo e porque o art. 158 do CPP impede que a confissão supra a ausência de perícia em delitos que deixam vestígios.

8.

A natureza formal do crime previsto no art. 304 do Código Penal não afasta a necessidade de comprovação segura da falsidade documental, pois a consumação do delito pressupõe a efetiva inautenticidade do documento utilizado.

9.

A inexistência de perícia impede a definição precisa acerca da natureza da falsidade documental, se material ou ideológica, comprometendo a certeza necessária para a condenação criminal.

10.

A dúvida razoável quanto à falsidade dos documentos e à materialidade delitiva impõe a manutenção da absolvição, em observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de uso de documento falso exige comprovação técnica da falsidade documental quando os vestígios estão preservados.

2.

A prova testemunhal e a confissão extrajudicial não suprem a ausência de exame pericial em delitos que deixam vestígios, salvo quando estes tiverem desaparecido.

3.

A declaração do suposto signatário do documento não substitui a perícia grafotécnica quando há controvérsia acerca da autenticidade documental.

4.

A natureza formal do delito previsto no art. 304 do Código Penal não dispensa a demonstração segura da falsidade do documento utilizado.

5.

A dúvida razoável sobre a materialidade do crime impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CP, arts. 297 a 304. CPP, arts. 158, 167 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2149755/SP, Sexta Turma, j. 13.02.2023, DJe 15.02.2023. TJGO, APR nº 0125995-35.2019.8.09.0162, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu o réu/apelado Michael Jordan do Nascimento Lira da acusação de prática do crime tipificado no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 15353526), o Ministério Público sustentou que o crime de uso de documento falso é formal e que a prova testemunhal, aliada à confissão extrajudicial e à declaração da médica, seria suficiente para o decreto condenatório, sendo a perícia dispensável.

Em contrarrazões (ID 15353534), a defesa do apelado manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (ID 15750729) opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ratificando a necessidade de prova técnica.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“(...)1. Consta dos autos do inquérito policial que embasa a presente denúncia que a testemunha ALEXANDRE RANGEL CASTRO DOS SANTOS, Supervisor de Departamento de Pessoal do Supermercado Formosa, informou que o também funcionário, o denunciado MICHAEL JORDAN DO NASCMENTO LIRA apresentou reiteradamente diversos atestados médicos para justificar sua falta no emprego.

2. O denunciado apresentou 6 (seis) atestados médicos, emitidos pela Secretaria Pública do Estado do Pará, referentes aos dias 04/02, 06/02, 09/02, 15/02, 02/03 e 04/03, todos desse ano de 2019 (dois mil e dezenove).

3. A testemunha Alexandre ao analisar os atestados, notou que todos foram emitidos pela mesma médica, a Doutora SÔNIA MARIA BRAGA SALADA, CRM 2570. Logo, entrou em contato com ela informando sobre os atestados,

porém a mesma negou a autenticidade das assinaturas e do carimbo constantes nos referidos atestados médicos.

4. Diante da gravidade do fato, o depoente efetuou a dispensa por justa causa de MICHAEL da empresa.

5. O denunciado confirmou que estava doente nesses dias e que foi até a UPA da MARAMBAIA, onde um cidadão que sempre ficava no balcão de atendimento, sabendo da necessidade do denunciado por um atestado médico, ia até o interior da UPA e retornava com um atestado assinado. Porém, negou ter pagado alguma quantia em dinheiro pelos atestados.”

Após instrução regular, o réu/apelado Michael Jordan do Nascimento Lira foi absolvido da acusação de prática do crime tipificado no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Segundo a exordial acusatória, o apelado teria apresentado, em seis ocasiões distintas durante os meses de fevereiro e março de 2019, atestados médicos falsos perante o seu empregador (Supermercado Formosa), visando a justificar faltas ao serviço. Os documentos continham o timbre da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia e subscritos pela Dra. Sônia Maria Braga Sadala (CRM 2570).

A suspeita sobre a idoneidade dos documentos surgiu no setor de Departamento Pessoal da empresa, sob a supervisão de Alexandre Rangel Castro dos Santos, que notou a apresentação sequencial de atestados provenientes da mesma profissional. Após contato com a médica mencionada, obteve-se declaração formal de que esta não reconhecia as assinaturas constantes nos documentos, embora o carimbo ostentasse seus dados funcionais.

O inquérito policial (ID 15353387) coligiu os atestados (ID 15353388 e ID 15353389) e o depoimento da testemunha Alexandre Rangel. O denunciado, em sede policial (ID 15353392), confessou que obteve os atestados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia, por meio de um indivíduo que ali atuava, sem ter passado por consulta médica, visando a apenas justificar suas faltas.

A denúncia foi recebida em 04 de dezembro de 2019 (ID 15353397). Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva das testemunhas de acusação e ao interrogatório do réu, que optou pelo exercício do direito constitucional ao silêncio em juízo. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, sustentando a robustez da prova oral (ID 15353519). A Defensoria Pública, por sua vez, defendeu a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(ID 15353521).

A magistrada de primeiro grau proferiu sentença absolutória (ID 15353523), fundamentando que a ausência de laudo de perícia documentoscópica e grafotécnica impedia a comprovação técnica da falsidade material ou formal, não sendo suprível apenas pela prova testemunhal.

Destarte, a controvérsia recursal cinge-se à suficiência do arcabouço probatório para sustentar uma condenação pelo crime previsto no art. 304 do Código Penal, na ausência de exame pericial sobre os documentos reputados falsos.

De proêmio, imperioso destacar que o crime de uso de documento falso é infração que deixa vestígios (
delictum facti permanents
), o que atrai a incidência cogente da regra esculpida no art. 158 do Código de Processo Penal. Referido dispositivo estabelece que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

No caso em apreço, os atestados médicos foram apreendidos e juntados aos autos (ID 15353388 e ID 15353389), de modo que a realização de perícia documentoscópica e grafotécnica era perfeitamente viável e necessária para atestar a falsidade material.

A perícia técnica tem o condão de precisar se houve adulteração no formulário, se as assinaturas procediam do punho da médica indicada ou se houve montagem, elementos estes que ultrapassam a percepção subjetiva do julgador ou das testemunhas.

Em que pese o esforço argumentativo do Ministério Público ao asseverar que a declaração da médica Dra. Sônia Maria Braga Sadala é suficiente para demonstrar a falsidade, observa-se, pela audiência de instrução e julgamento (ID 15353516) que a referida testemunha confirmou a autenticidade do carimbo em seu nome, mas negou a autoria das assinaturas. Tal afirmação, isoladamente, não supre a necessidade de perícia, especialmente quando se discute a falsidade material de documentos públicos ou particulares.

A ausência do laudo pericial gera uma lacuna intransponível na prova da materialidade delitiva. A doutrina e a jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que a prova testemunhal só pode suprir a ausência de exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido (art. 167, CPP), o que não ocorreu na espécie, visto que os documentos estavam à disposição das autoridades.

Com efeito, a materialidade do crime de uso de documento falso pressupõe a prova da falsidade do documento utilizado. Se não há laudo técnico que ateste, com o rigor necessário, que o documento é espúrio, resta comprometida a certeza necessária para o juízo condenatório. Admitir a condenação apenas com base em depoimentos testemunhais, quando o objeto do crime está encartado no processo, afronta o princípio da busca pela verdade real e as garantias do devido processo legal.

Ademais, no que tange à autoria, o réu manteve-se silente em juízo (ID 15353518). Embora tenha confessado a irregularidade na esfera policial (ID 15353392), tal declaração não foi ratificada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No ponto, é cediço que a confissão extrajudicial, por si só, não autoriza a condenação, e no caso de crimes que deixam vestígios, o art. 158 do CPP é taxativo ao vedar que a confissão supra a falta de exame pericial.

O Ministério Público argumenta que o crime é formal e se consuma com o simples uso. Todavia, a formalidade do crime refere-se ao resultado naturalístico (independência da obtenção de proveito indevido), mas não dispensa a prova da falsidade do objeto material. Para que se punissem o uso, o documento deve ser, comprovadamente, falso.

Sem a perícia grafotécnica para confrontar os padrões da médica e as assinaturas nos atestados, ou a documentoscópica para analisar a integridade dos papéis, paira dúvida razoável sobre a natureza do falso (se material ou ideológico) e até mesmo sobre a origem dos impressos.

Destaque-se o trecho da sentença que bem elucidou a questão:
"a perícia poderia determinar se se tratava de documento material e/ou formalmente falsificado, o que era indispensável para determinar o tipo de falso e sua extensão, especialmente se foi emitido dentro do órgão público de saúde ou não"
. Sem essa distinção, a tipicidade fica em xeque, pois a modalidade do falso reflete diretamente na pena a ser aplicada, por remissão aos artigos 297 a 302 do Código Penal.

Insta salientar que a Dra. Sônia Maria Braga Sadala informou, em seu depoimento, ser vítima frequente desse tipo de delito, mencionando que o carimbo utilizado era idêntico ao seu. Ora, se o carimbo era autêntico ou uma cópia fiel, e se os formulários guardavam aparência de idoneidade, a análise técnica era o único meio seguro para desvendar a mecânica da falsificação.

O Direito Penal não admite presunções em desfavor do réu no que tange à materialidade do crime. O ônus de provar a falsidade documental cabia à acusação, que dispunha dos documentos e poderia ter requerido as diligências periciais durante toda a fase de instrução, mas não o fez.

Assim, diante de um cenário probatório em que a materialidade não foi tecnicamente demonstrada, apesar de o crime deixar vestígios permanentes, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da não culpabilidade e ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
. A dúvida razoável sobre a idoneidade técnica da prova da falsidade deve sempre militar em favor da liberdade do acusado.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indique que a perícia pode ser prescindível em casos em que outros elementos de prova são cabais, essa flexibilização ocorre apenas quando a falsidade pode ser aferida por outros meios seguros, o que não se verifica plenamente no caso concreto:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA). NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE OSTENTA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A PERSECUÇÃO. ADVENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO FULMINADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 164 E 564, III, B, E IV, AMBOS DO CPP. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (ART. 301, § 1º, DO CP). IMPROCEDÊNCIA. USO DE ATESTADO MÉDICO FALSO POR SERVIDOR PÚBLICO. CONDUTA QUE OBJETIVAVA VANTAGEM DE CUNHO PREDOMINANTEMENTE PRIVADA (ABONO DE FALTAS). REVERSÃO DA MOLDURA FÁTICA ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO ATACADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2149755 SP 2022/0186287-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

Contudo, no presente feito, como frisado, a instrução processual revelou uma particularidade relevante: a médica citada nos atestados, embora tenha negado ser a autora das assinaturas, reconheceu que o carimbo utilizado nos documentos era autêntico. Tal circunstância introduz uma dúvida razoável sobre a natureza da falsidade (se material ou ideológica) e sobre a própria idoneidade do vestígio.

No caso em análise, o acervo probatório é insuficiente para suprir a falta do laudo técnico, dada a ambiguidade gerada pelo uso de carimbo autêntico em assinaturas negadas.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DOCUMENTO PARTICULAR. FALSO. USO. ATESTADO MÉDICO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE. INCOMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. 1. Para a configuração do crime de uso de documento particular falsificado imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. 2. A declaração emitida pelos médicos supostamente subscritores do atestado médico, assim como seus testemunhos em juízo, por si só, não têm o condão de suprir a perícia técnica (exame grafotécnico) necessária ao caso, de modo a confrontar as assinaturas apostas nos atestados médicos e, com isso, evidenciar, a efetiva materialidade do crime em questão. 3. Não comprovada a materialidade, absolve-se, nos termos do artigo 386, inciso II, do CPP. Apelação provida.

(TJ-GO - APR: 01259953520198090162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator.: Des(a)

DESEMBARGADOR IVO FAVARO, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Esse precedente mostra-se particularmente adequado ao caso em análise, pois a médica Dra. Sônia Maria Braga Sadala reconheceu o carimbo utilizado, limitando-se a negar a autoria das assinaturas, circunstância que efetivamente reclamava análise técnica especializada.

Nessa linha, é extremamente útil enfatizar a distinção entre a natureza formal do delito do art. 304 do Código Penal e a imprescindibilidade da comprovação técnica da falsidade documental. O fato de o crime consumar-se com o simples uso do documento não elimina a necessidade de prova segura acerca da inautenticidade do objeto material.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026